Tribunal: TJSP
Processo: 1020571-05.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020571-05.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados MAURÍCIO MESQUITA SAMPAIO
DE MADUREIRA, TAÍS DREBTCHINSY MADUREIRA (REPRESENTADO(A) POR
SUA MÃE), LUÍSA DREBTCHINSY MADUREIRA (REPRESENTADO(A) POR
SUA MÃE) e CLARISSA DREBTCHINSKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 27460
2
VOTO No 27460.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020571-05.2019.8.26.0003/50001
SÃO PAULO
EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
EMBARGADOS:
MAURÍCIO
MESQUITA
SAMPAIO
DE
MADUREIRA e OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade
-
Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matérias já
decididas no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de
omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por TAM Linhas Aéreas S.A. contra o v. acórdão de fls.233/238
desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu
recurso de apelação.
A embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar obscuridade para fins de prequestionamento (fls. 1/4).
Alega que não ocorreu qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 27460
3
uma vez que o voo dos embargados foi cancelado por condições que fogem
da sua gerência. Afirma que o v. aresto violou o artigo 489 do CPC, bem
como os artigos 186, 738, 886, 927 e 944 do CC e o artigo 178 da
Constituição Federal, como também aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, uma vez que manteve a sua condenação sem qualquer
base legal. Requer o expresso prequestionamento dos artigos que elenca nos
embargos de declaração para ter acesso aos Tribunais Superiores. Pleiteia o
acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
As questões a respeito da manutenção da
condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais
e do valor fixado já constaram do v. aresto e foram expressamente
apreciadas. Nenhuma violação a princípios constitucionais ou processuais
restou configurada no julgamento do recurso de apelação interposto pela ora
embargante.
Ao contrário, as matérias arguidas no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 27460
4
foram analisadas pela Turma Julgadora.
Constou no v. acórdão que:
“A companhia aérea tinha que tomar as
providência cabíveis para a total assistência aos seus passageiros
atendendo às suas necessidades.
É do próprio risco da atividade de transporte
aéreo a ocorrência de determinados percalços tratando-se de fortuito
interno.
Ainda que eventuais cancelamentos de voos
possam ocorrer, as empresas devem realocar seus passageiros de forma a
causar o mínimo de transtornos, atendendo às características do que foi
contratado. No entanto, todo o acontecido extrapola o que é previsível e
razoável de ser suportado. Não houve brevidade na reacomodação dos
autores em outro voo, o que só ocorreu dois dias depois.
É evidente que o atraso no voo e a
realocação em outro somente dois dias após o contratado causa danos de
ordem moral aos passageiros que extrapolam o mero aborrecimento. Ainda
que a apelante tenha fornecido hospedagem aos apelados, cabia à
companhia aérea realocá-los em outro voo com maior presteza, sem que
precisassem aguardar por dois dias. Além disso, a co-autora menor de
idade passou mal e precisou ser levada ao hospital, sem seguro de saúde,
que havia expirado em decorrência da realocação em outro voo com dois
dias de atraso, gerando ainda mais desconforto à toda família.
A indenização serve para amenizar esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 27460
5
transtornos.
O dano moral está configurado e deve ser
reparado de forma compatível com a sua extensão.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao
autor pelos dissabores experimentados.
Desse
modo,
considerando-se
as
características do ocorrido pode-se concluir que o valor fixado atendeu aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida
qualquer redução..”
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que as
questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 27460
6
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento
do julgado.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR